Tribunal: TJMT
Processo: 1005422-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005422-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALCIDES PEREIRA DOS SANTOS (AGRAVADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

ALCIDES PEREIRA DOS SANTOS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA – RECURSO INADMITIDO POR INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA SEGURANÇA JURÍDICA
– INOCORRÊNCIA – ERRO GROSSEIRO IMPASSÍVEL DE FUNGIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A interposição de agravo de instrumento contra a sentença é hipótese de erro grosseiro, não sendo passível de fungibilidade.
O manejo de meio inadequado de impugnação não pode ser relevado sob o pretexto de se garantir o duplo grau de jurisdição, até mesmo para que se mantenha indispensável equidistância e imparcialidade, haja vista que admitir uma espécie recursal quando inexiste dúvida de que o recurso a ser interporto era outro, poderia vulnerar os interesses da parte adversa, sem que houvesse razões legítimas e razoáveis para tanto.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

ALCIDES PEREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão monocrática de ID. n. 210920673 que, nos termos dos termos dos art.932, inciso III, do CPC/15 e art.51, inciso I-B, do RITJ/MT, negou seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento por inadequação da via eleita, contra a sentença proferida nos autos do procedimento de
habilitação/liquidação de sentença
(cumprimento de sentença) n. 0001807-21.2014.8.11.0022 (Cód.

46955) ajuizada por
ALCIDES PEREIRA DOS SANTOS
através do qual se busca o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 1998.01.016798-9, que homologou o cálculo pericial de ID. n. 126049973 dos autos de origem, julgou procedente o pedido inicial para declarar a liquidado o crédito/direito da autora no valor de R$16.761,45, com autorização para a expedição de alvará judicial para a liberação do referido valor em favor da parte autora, na conta bancária desta, e posterior liberação do saldo restante em favor do banco agravante, pelo que extinguiu o procedimento originário com fundamento no inciso I do art.487 do CPC/15.

Inconformado, suscita o banco agravante que a decisão monocrática agravada incorreu em
error in judicando
.

Sustenta, para tanto, que nos termos do inciso I do art.98 da CF e do Enunciado n. 1 do I do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE, a escolha do acesso ao Juizado Especial, ou à Justiça Comum, é, unicamente, do autor da ação, pouco importando se existe complexidade da causa.

Traz, nesse sentido, doutrina e jurisprudência para configurar tal premissa.

Sustenta, também, que embora a decisão monocrática ora impugnada não tenha conhecido do Agravo de Instrumento por considerá-lo contrário às decisões já pacificadas pelas Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não poderia ter deixado de admitir o recurso, posto que além de a apreciação do apelo incumbir ao colegiado, todos os requisitos de admissibilidade do citado recurso estariam presentes no caso em questão.

Pontua que o principal motivo do recurso é justamente submeter a decisão singular ao duplo grau de jurisdição, de maneira que inexistindo impedimentos objetivos de admissibilidade, o mérito do recurso deveria ter sido apreciado pela Turma Recursal.

Discorre genericamente sobre possível afronta ao
princípio da segurança jurídica
.

Com tais argumentos, pugna pelo recebimento do presente recurso, com a modificação da decisão monocrática agravada, a fim de que seja admitido o regular processamento do Recurso Inominado.

Contrarrazões de ID. n. 215568185, pelo desprovimento do Agravo Interno, com a majoração dos honorários para 20%.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que a decisão agravada se mostra irrepreensível.

Aliás, para o exame do alegado desacerto, peço vênia para transcrever a íntegra da decisão monocrática agravada:

“[...]

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida nos autos do procedimento de
habilitação/liquidação de sentença
(cumprimento de sentença) n. 0001807-21.2014.8.11.0022 (Cód.

46955) ajuizada por
ALCIDES PEREIRA DOS SANTOS
através do qual se busca o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 1998.01.016798-9, que homologou o cálculo pericial de ID. n. 126049973 dos autos de origem, julgou procedente o pedido inicial para declarar a liquidado o crédito/direito da autora no valor de R$16.761,45, com autorização para a expedição de alvará judicial para a liberação do referido valor em favor da parte autora, na conta bancária desta, e posterior liberação do saldo restante em favor do banco agravante, pelo que extinguiu o procedimento originário com fundamento no inciso I do art.487 do CPC/15, condenando a referida instituição financeira ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta o banco recorrente que não lhe restou alternativa senão recorrer da aludida decisão posto que juiz homologou os laudos apresentados pelo perito judicial, mesmo tendo sido eles comprovadamente impugnados pela instituição financeira requerida.

Alega a ocorrência de cerceamento do devido processo legal, com afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob o argumento de que o seu prejuízo estaria estampado no fato de a inversão do ônus da prova somente ser admissível quando demonstrados concomitantemente os requisitos do CDC, quais sejam, a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência, sob pena de gerar insegurança jurídica, os quais, entretanto, não teriam sido constatados no caso dos autos.

Registra que o perito do juízo confirmou que o procedimento originário se trata de liquidação dos expurgos inflacionários do Plano Verão, tendo como objetos as contas poupança ns 100.022.163-3 e 200.022.163-1, com saldos-base, em janeiro de 1989, nos importes de NCz$453,97 e NCz$395,26, respectivamente.

Aduz que, no entanto, ao invés de levar em conta o percentual de correção efetivamente implementado na ocasião (20,46%), subtraindo tal percentual dos saldos-base, o perito se equivocou, fazendo apenas incidir sobre tais saldos o índice de 42,72%.

Alega que em relação à atualização das diferenças, o expert aplicou corretamente os índices do IPC. Todavia, de maneira equivocada utilizou o marco inicial como janeiro de 1989, quando deveria ter feito incidir a atualização a partir de fevereiro de 1989, a qual seria a data em que ocorreu o expurgo.

Afirma que outro equívoco do perito foi não considerar o depósito judicial realizado pelo banco agravante em 04/12/2014 como marco final de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

Conclui que, diante exposto e à luz do parecer apresentado pelo seu assistente, o valor efetivamente devido ao agravado em 04/12/2014, perfazia o montante atualizado de R$2.430,48.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, o qual foi indeferido pela decisão de ID. n. 206043181.

Contrarrazões no ID. n. 209632654, pugnando, preliminarmente pela inadmissão do recurso em função da inadequação da via recursal eleita e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relato.

Decido.

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, o recurso não deve sequer ser conhecido.

No caso, a ‘decisão’ singular que a recorrente tenta desconstituir, não só foi classificada pelo juízo prolator como
‘sentença’
, mas também extinguiu o procedimento originário com resolução do mérito, nos termos do no inciso I, do art.487 do CPC/15, condenando a referida instituição financeira ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Ocorre que, por colocar fim ao processo, referida manifestação jurisdicional constitui uma sentença, a ser impugnada através de recurso de apelação.

É o que estabelece o
caput
art.1.009 do CPC/15, segundo o qual
‘da sentença cabe apelação’
.

E de acordo com a jurisprudência do STJ, ‘
Como bem exposto no acórdão recorrido,
a interposição de agravo de instrumento contra a sentença é hipótese de erro grosseiro, não podendo sequer ser aplicado o princípio da fungibilidade.
’
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.496.100/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 6/3/2020.)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. INEQUÍVOCO DEMONSTRADO. NOVA ANÁLISE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A apelação é o recurso cabível contra a decisão que extingue a execução, hipótese em que, interposto agravo de instrumento, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.389.811/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO GROSSEIRO. 1.
A legislação processual civil é expressa ao definir que sentença desafia recurso de apelação. 2. Hipótese em que o recorrente interpôs, à época, agravo de instrumento, configurando-se, pois, erro grosseiro a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.430.669/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 21/3/2018.)

Desta feita,
nego seguimento ao presente recurso
, nos termos do art.932, inciso III, do CPC/15 e art.51, inciso I-B, do RITJ/MT, ante a inadequação da via recursal eleita.

Dê-se as baixas necessárias.

P. I. C.

Cuiabá, 16 de abril de 2024.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”
(ID. n. 210920673)

Note-se que a decisão monocrática fala por si só.

Nesse particular, o fato de o sistema de justiça idealizado pela Constituição Federal prever no inciso LV de seu art.5o o duplo grau de jurisdição, não significa que o jurisdicionado possa exercê-lo de qualquer jeito, sem observar o regramento processual posto.

Aliás, ao contrário do que tenta fazer crer o agravante, o direito ao duplo grau de jurisdição lhe foi claramente franqueado. Porém, a busca por meio inadequado de impugnação não pode ser relevado, até mesmo

que se mantenha indispensável equidistância e imparcialidade, haja vista que admitir uma espécie recursal quando inexiste dúvida razoável de que o recurso a ser interporto era outro, poderia vulnerar os interesses da parte adversa, sem que houvesse razões legítimas e razoáveis para tanto.

Além disso, conquanto o invoque uma suposta afronta ao princípio da segurança, o agravante não indicou de que forma essa como essa violação teria ocorrido no caso concreto.

Assim, por não encontrar qualquer desacerto na decisão monocrática impugnada, submeto-a ao exame colegiado deste colegiado, encaminhando o voto pelo desprovimento.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso e elevo em mais 2% os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024